Tribunal: STF
Processo: AI 711220
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-04
Data de publicação: 2009-03-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1o,
   CPC). Cópia do inteiro teor do acórdão recorrido. Cópia do
   inteiro teor do acórdão dos embargos de declaração. 3. Recurso
   extraordinário. Protocolo ilegível. Súmula 288/STF. Precedentes.
   4. Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes. 5. Art. 93, IX,
   da Constituição. Ofensa não configurada. Decisão devidamente
   fundamentada. 6. Agravo regimental a que se nega
   provimento.